Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700771-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES GUEDES COSTA APELADO: VAVA VEICULOS E LOCADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Moisés Guedes Costa, em face da r. sentença (ID 66912862) que, nos autos da Ação de Indenização movida em desfavor da Ré/Apelada, Vavá Veículos e Locadora Ltda-ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção para condenar o Autor/Reconvindo ao pagamento de quatro parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento ao mês). Nas razões recursais (ID 66912864), o Autor afirma, em síntese, que o CDC se aplica ao presente caso; que a hipótese exige a inversão do ônus da prova; que a ausência de emissão da nota fiscal impede a comprovação da transação e a regularização do veículo na Autoridade de Trânsito; e que há cláusulas contratuais abusivas, a exemplo da que estipula a cobrança de juros exorbitantes. Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, afastar a responsabilidade dele pelo pagamento das parcelas remanescentes, e para condenar a Ré/Apelada ao pagamento de reparação por danos morais. A Ré/Agravada apresentou contrarrazões (ID 66912872), na qual suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade; e, no mérito, pede o desprovimento do recurso. Em uma primeira análise do feito, constatou-se divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual a parte Apelante foi intimada para esclarecer possível violação à dialeticidade (ID 69310847). A parte Recorrente não apresentou manifestação (ID 69728030). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença recorrida (ID 66912862) examinou o caso sob a perspectiva do CDC, com fundamento na impossibilidade de alteração da forma de pagamento do preço do veículo, sem prova de fato superveniente que tornasse as prestações excessivamente onerosas. Além disso, considerou a inviabilidade de impor ao credor o recebimento de prestação diversa da contratada. Confira-se: “(...) Na hipótese, observa-se que o autor celebrou o contrato de ID 186010228, consciente de que transferiria ao réu uma carta de consórcio não contemplada, estimada em R$ 106.100,00, bem assim assumiu a obrigação de pagar seis parcelas de R$ 3.000,00. A propósito, constou expressamente no instrumento de contrato a extensão da obrigação e não há qualquer razão que legitime ou justifique a alteração da base objetiva do contrato. Não há nenhum fato superveniente apto a tornar excessivamente onerosa a prestação assumida, sobrelevando destacar que a pretensão, da forma em que é deduzida, provoca indesejada quebra do sinalagma funcional do contrato. Em outras palavras, o autor requer uma moratória do débito remanescente e conscientemente assumido, sem a devida e correspondente remuneração, o que não se verifica admissível, sob pena de violação a autonomia das partes e a liberdade de contratar, com indevida intervenção estatal na relação privada. Com efeito, a revisão judicial do contrato não pode implicar em verdadeira repactuação do negócio, mormente porque o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, conforme artigos 313 e 314 do Código Civil. Desse modo, não há se transmutar a contratação, para reduzir o débito para R$ 800,00, como pretende a parte autora. Não bastasse, ao que parece, o autor enfrentou dificuldade financeira após assumir a obrigação, tanto que o veículo foi apreendido pelo credor fiduciário e levado a leilão extrajudicial. Portanto, por entender que o consumidor deverá ter controle de seus gastos financeiros, e que eventual dificuldade em pagar seus débitos não se traduz em nulidade das obrigações assumidas, o julgamento de improcedência se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa da parte e quebra do princípio da boa-fé contratual. No que concerne ao pleito reconvencional, anoto que o inadimplemento é incontroverso, porquanto o autor assumiu o pagamento de seis parcelas de R$ 3.000,00, com a primeira prestação vencendo em 30/11/2022, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. No entanto, o próprio autor admitiu que pagou apenas duas parcelas, o que foi corroborado pela parte ré/reconvinte. Sendo assim, cabível a condenação do autor/reconvindo ao pagamento de quatro parcelas de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos.” Consoante entendimento do c. STJ, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024). No caso em apreço, a Apelação (ID 66912864), ao tempo em que postula a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, consignou que “a ausência de emissão de nota fiscal e a não transferência do veículo para o nome do autor configuram práticas abusivas e violam o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, conforme preceitua o artigo 6o, inciso III, do CDC.”. O Recorrente também afirma que, “é imperativo que o contrato seja anulado ou revisado, considerando a prática abusiva e a violação dos direitos do consumidor, conforme preconiza o artigo 51, inciso IV, do CDC, que declara nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.”. A Apelação, portanto, além de não indicar expressamente quais seriam as cláusulas nulas, deixou de impugnar especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar a improcedência do pedido revisional, pois se firma na tese de que a ausência de emissão da nota fiscal resultaria na nulidade da compra e venda e que a manutenção do veículo em nome de terceiro configura prática abusiva. No entanto, segundo noticiado na r. sentença, o veículo foi apreendido pelo credor fiduciário e leiloado, o que, inclusive, poderia resultar na perda do objeto do pedido de transferência de titularidade do bem. A repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão impugnada, inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. (AgRg no AREsp n. 2.759.020/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Dessa forma, constata-se que as teses lançadas no Apelo, porque genéricas, não impugnam diretamente os fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. O parágrafo 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que, Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1932099, 0728119-21.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFRONTA À DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. CPC. ART. 1.021, § 4o. APLICAÇÃO. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de impugnação específica da decisão. A reiteração de argumentos anteriormente utilizados e já analisados impõe o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1886943, 0702467-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) Destarte, uma vez que os argumentos aduzidos não impugnaram diretamente os fundamentos da r. sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da congruência, conforme disposto no art. 932, III, do CPC/15. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Autora. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator